Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CRITÉRIOS DO § 2o, ART 85, DO CPC. TEMA 1076/STF. DISTINGUISHING. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Em relação à preliminar suscitada de não conhecimento dos embargos de declaração, é mister ressaltar que o embargante indicou vício que entende presente no acórdão e, assim, a análise de sua existência é matéria atinente ao mérito. Assim, rejeito a preliminar.
2. No caso, foi observado o distinguishing na fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em valor aviltante, devendo ser considerados os critérios do art. 85, § 2o do CPC, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.